Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – AUSENCIA DE INIDICIOS DE COMPROVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CRIME - PRISÃO PREVENTIVA POR TEMPO EXCESSIVO - DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que deixou de tomar os cuidados durante a investigação para verificar que não haviam provas de que a apelada estava ligada ao crime investigado (praticas delitivas previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/2006).
Revela-se caracterizado o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5o LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.
Os danos morais são evidentes e decorrem diretamente do excesso de tempo em que a apelada ficou detida (04 meses), sem indícios de comprovação da participação no crime.
Adequado o montante da indenização por danos morais fixado na sentença.
No que diz respeito a restituição dos valores desembolsados a título de honorários advocatícios para formulação do pleito de relaxamento da prisão não subsiste a exclusão da condenação do Estado a reparação, porque restou comprovada a contratação pela parte autora e os outros dois denunciados, e como dito na sentença “caso o requerido tomasse os devidos cuidados, e deixasse de realizar o encarceramento indevido da reclamante, esta não precisaria desembolsar a quantia supracitada para realizar o adimplemento dos honorários (...).”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000993-56.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.

Partes:

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (APELADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COMPROVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CRIME - PRISÃO PREVENTIVA POR TEMPO EXCESSIVO - DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que deixou de tomar os cuidados durante a investigação para verificar que não haviam provas de que a apelada estava ligada ao crime investigado (
praticas delitivas previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/2006
).

Revela-se caracterizado o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5o LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Os danos morais são evidentes e decorrem diretamente do excesso de tempo em que a apelada ficou detida (04 meses), sem indícios de comprovação da participação no crime.

Adequado o montante da indenização por danos morais fixado na sentença.

No que diz respeito a restituição dos valores desembolsados a título de honorários advocatícios para formulação do pleito de relaxamento da prisão não subsiste a exclusão da condenação do Estado a reparação, porque restou comprovada a contratação pela parte autora e os outros dois denunciados, e como dito na sentença “
caso o requerido tomasse os devidos cuidados, e deixasse de realizar o encarceramento indevido da reclamante, esta não precisaria desembolsar a quantia supracitada para realizar o adimplemento dos honorários (...)
.”

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DE MATO GROSSO (ID 79140473 - Pág. 1 a 9) contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá –MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização
intentada por JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, para condenar o ente púbico ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID 79140472 – Pág. 1 a 8)

O apelante alega que durante a persecução penal foi atestada a existência de indícios de autoria e materialidade que vinculavam a requerente à prática dos crimes previstos nos “
artigos 33, caput, c/c 35, caput, da Lei n° 11.343/2006”
(comercialização ilícita da substancia maconha), que todas as decisões proferidas pelo Juízo foram devidamente fundamentadas e obedeceram aos requisitos autorizadores da prisão cautelar, e que não restou comprovado o abalo moral.

Segue asseverando que, a apelada não faz jus ao dano material fixado, pois não restou comprovado o desembolso dos honorários advocatícios contratuais decorrentes da prisão cautelar, e que o valor descrito na cláusula segunda do contrato diverge do
quantum
pleiteado.

Ao fim, requer a reforma da sentença para exclusão da condenação do ente público, ou redução do valor do dano moral para no máximo R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte apelada. (ID 79140477)

Sem parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

- Da ausência de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do feito.

MÉRITO

Ressai dos autos que JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA ajuizou
Ação de Indenização
em face DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo que:

“No dia 12 de dezembro de 2017, antes das 06:00 da manhã, a autora estava em casa com seu convivente, quando equipes de policiais adentraram a residência e iniciaram procedimento de busca e apreensão, determinado pela excelente Juíza da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Na
busca e apreensão localizaram uma diminuta quantidade de maconha descrita no Auto de Apreensão
.

Após algum tempo, a autora descobriu que outra equipe também procedeu busca e apreensão na residência de seus sogros, esta já sem autorização judicial, vizinhos da autora.

Ocorre que a autora não possui qualquer ligação com o mundo do crime, em especial com tráfico de entorpecentes.

Porém, foi usuária de maconha, pois é portadora de Câncer no Rim, inclusive possuía cirurgia agendada para este mês de dezembro de 2017, que foi impedida pela prisão.

E,
por estar em local errado na hora errada, sem maiores investigações ou questionamentos, prenderam não só a autora como seu esposo, mesmo tendo encontrado drogas somente na casa da sua vizinha
.

Ou seja, prendem primeiro para investigar depois (...)

Vindo a prisão preventiva ser revogada por meio do Habeas Corpus no 1014100-67.2017.8.11.0000 em 07/03/2018, ou seja, após quase 04 meses de prisão.

Destacando que a prisão para a autora foi ainda mais penosa, pois além de sofrer as fortíssimas dores do câncer no rim, ainda foi sujeitada a situação degradante, como dormir no chão, passar por diversas revistas, praticamente diárias, em que era colocada sem vestimentas ou com vestimentas mínimas no pátio da prisão, sob sol ou chuva.

Além de ter sido ferroada diversas vezes por baratas que infestavam a sua cela no presídio.”

Após os tramites processuais, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nestes termos:

“ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS condenando o Requerido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA, contados desde a citação da requerida.

Via de consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o requerido, que decaiu na maior parte dos pedidos, ao pagamento dos honorários advocatícios, aos quais fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos temos do §3o, I, do art. 85 do CPC/2015.”

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, o ente público responde pelos atos de seus agentes.

O Estado alega que não há demonstração de nexo causal entre o dano e a detenção, a Administração em seu regular exercício do múnus dos agentes públicos, que não se caracteriza “ofensa à liberdade pessoal”.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que deixou de tomar os cuidados durante a investigação, para verificar que não haviam provas de que a apelada estava ligada ao crime investigado (
praticas delitivas previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/2006
).

Como constou na sentença criminal:

“Os policiais inquiridos em juízo, nada souberam afirmar acerca da comercialização de entorpecentes por parte da acusada Jéssica.

Destarte, esgotado a produção de provas, verifica-se que não foi produzido judicialmente nenhum elemento probatório hábil a justificar a pratica do tráfico de entorpecente pela acusada, recomendando-se a sua absolvição, já que a dúvida deve ser interpretada em favor desta.

Além do mais, apesar de constar diversas ligações da acusada junto com o réu Joelson, verifica-se que nenhuma delas era referente aos entorpecentes apreendidos no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência.

Além disso,
friso que apesar de estar claro nas interceptações telefônicas que a acusada Jessica participava ativamente das negociações referentes a drogas, recebendo dinheiro da comercialização, quando seu marido, ora acusado Joelson, estava preso pelo crime de roubo qualificado, verifica-se que as mesmas não fazem parte dos crimes imputados nestes autos
.

(...)

Portanto, valorando os depoimentos judiciais dos réus e as declarações dos policiais em juízo e
considerando a inexistência de provas de que a acusada realizasse o tráfico de entorpecentes
, tenho comigo que a
dúvida deve ser interpretada em seu favor
, de modo que a absolvição é a medida que se impõe.”
(ID 79140459 - Pág. 18 e 19)

Além do fato de não haver provas que ligassem a apelada ao crime em questão, a prisão se manteve por 04 (quatro) meses, e essa morosidade na privação da liberdade é que enseja a reparação de ordem moral.

Como bem pontuado na sentença:
“(...) afere-se que o
evento danoso consubstancia-se na realização do encarceramento erroneamente, bem como sua manutenção por 04 meses, que gerou grande abalo e angústia ao requerente
, além disso, frise-se que a demandante possuia câncer a época da prisão conforme se verifica ao ID: 17332775, e poderia sofrer com o agravo de sua moléstia em razão da desídia do Estado.”

Logo, revela-se caracterizado o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5o LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do excesso de tempo em que a apelada ficou detida (04 meses), sem indícios de comprovação da participação no crime.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Em presença ao dano verificado, o valor não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

O artigo 944 do CPC institui que a indenização afere-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para seja fixada a indenização.

No que diz respeito a restituição dos valores desembolsados a título de honorários advocatícios para formulação do pleito de relaxamento da prisão não subsiste a exclusão da condenação do Estado a reparação, porque o Contrato inserido ao “ID 79140454 - Pág. 1 a 3” comprova a contratação pela parte autora e os outros dois denunciados, e como dito na sentença “
caso o requerido tomasse os devidos cuidados, e deixasse de realizar o encarceramento indevido da reclamante, esta não precisaria desembolsar a quantia supracitada para realizar o adimplemento dos honorários (...)
.”

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis:

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
, não havendo razão para reforma nesse ponto.

Quanto a correção monetária, os índices para atualização do débito conforme o Tema 810/STF.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022